Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702509-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMMAD HAJI ZADEH GASHTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0781601-93.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que indeferiu o pedido de alteração da aplicação do desconto do redutor de teto, da matrícula da pensão para matrícula da ativa, nos seguintes termos: “Não me parece haver probabilidade do direito: não está demonstrada, prima facie, qualquer norma que imponha a modificação pretendida, nem mesmo a conveniência do servidor, já que, como foi dito na decisão, "A título de esclarecimento, cabe informar que a rubrica do redutor do teto unificado encontra-se devidamente parametrizada, em estrita conformidade com as rotinas internas estabelecidas. Destarte, a incidência do desconto é aplicada na matrícula que deu origem ao redutor, a saber, a matrícula relativa à pensão." E isso, salvo engano, não viola a razoabilidade, a proporcionalidade etc., já que o que interessa é a incidência do redutor e não onde ela irá acontecer. Isso em uma análise sumária. Depois, se, como de hábito, o raciocínio do juiz estiver errado, não há perigo de dano concreto, pois sempre será possível a modificação da incidência do redutor, sendo certo que haveria perigo de dano se, pelo valor percebido, o autor estivesse com dificuldades de subsistência, pois é isso que o caráter alimentar dos alimentos visa resguardar, mas que não parece ser o caso, Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se" Em seu recurso, a parte agravante afirma que possui duas remunerações, uma decorrente de pensão por morte e outra da sua atividade como servidor público efetivo da Secretaria de Saúde de DF. Defende a possibilidade de alteração da aplicação do redutor constitucional de teto da pensão para o salário de servidor da ativa. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a alteração da aplicação do desconto do redutor de teto, transferindo-o da matrícula da pensão para a matrícula ativa. Preparo recursal recolhido (ID 76065554). É o relato do necessário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. Na espécie, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Não é possível confirmar as alegações da parte agravante sem o devido contraditório, especialmente considerando que o principal argumento já foi analisado e rejeitado pela administração pública (ID 76023283, pg. 19). Confira-se o teor do despacho: “Em atenção ao Despacho - SEEC/SEGEA/SUAFP (178091792), que faz referência ao Ofício No 695/2025 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG (178034726), que solicita mudança na matrícula em que é realizado o desconto do teto redutor, esta Diretoria informa o que se segue. 2. A título de esclarecimento, cabe informar que a rubrica do redutor do teto unificado encontra-se devidamente parametrizada, em estrita conformidade com as rotinas internas estabelecidas. Destarte, a incidência do desconto é aplicada na matrícula que deu origem ao redutor, a saber, a matrícula relativa à pensão. 3. A remuneração do cargo efetivo, em situação de atividade, isoladamente, não excede o valor do teto constitucional. O referido teto somente é ultrapassado quando acrescido do valor percebido a título de pensão, momento em que o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) procede à devida aplicação do redutor. 4. Do exposto, retorna-se os autos à Subsecretaria de Administração da Folha de Pagamento (SUAFP) para conhecimento e medidas que se fizerem pertinentes.” Ademais, os atos administrativos têm presunção de legalidade e de legitimidade e para sua desconstituição faz-se a produção de prova pelo interessado, o que não ocorreu em sede de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator